Tribunal: TJDFT
Processo: 0703524-68.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703524-68.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUISA RIBEIRO SANTOS BARROS APELADO: TAULI DE MORAIS ARAUJO D E S P A C H O Examinando os autos, verifica-se que a apelante formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça não apreciado pela sentença vergastada e requerendo-o também em sede recursal (ID 13665136 - Pág. 3). Não há óbice para que pedido de justiça gratuita seja analisado em segunda instância. Contudo, compulsando os autos, constata-se que não há elementos probatórios para fins de aferir se a apelante possui, ou não, capacidade financeira para arcar com as custas do processo, tendo em vista que, apesar do documento acostado ao ID 13665117 não está tão legível, pode ser observado que, embora o contrato apresentado comprove uma renda de R$ 520,00 mais auxílio transporte, a vigência dele expirou em 02/01/2019. Ademais, ainda que o referido contrato ainda estivesse vigente, somente o documento apresentado não seria capaz de comprovar a falta de recursos, pois a apelante pode ter outras fontes de renda. Assim, na forma do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A parte requerente deve, pois, colacionar aos autos provas efetivas de que não possui condições de pagar as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, tais como: cópia da CTPS, contracheque ou recibo de salário, extratos de conta bancária atualizados e última declaração de imposto de renda, gastos com necessidades básicas, dentre outros Assim, o deferimento da medida se dará apenas diante de cabal demonstração de grave situação econômica da apelante. Destarte, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer sua atual situação, demonstrando a necessidade da concessão do benefício ou, se preferir, para efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do presente recurso. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora